Tribunal: TJDFT
Processo: 0002421-78.2011.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002421-78.2011.8.07.0010 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES RURAIS DE SANTA MARIA-DF RECORRIDO: RODRIGO SIMOES FREJAT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSESSÓRIAS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO. PERÍCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO E DEFESA. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. OPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO. LIMITES DA DEMANDA POSSESSÓRIA. 1. Não há ilegitimidade ativa dos herdeiros para defenderem a sua própria posse, uma vez que não se discute a propriedade transmitida com o falecimento do genitor, mas a própria continuação da posse exercida pelos herdeiros. 2. Não interposto recurso contra a decisão que rechaçou a arguição de litispendência, a questão encontra-se preclusa. 3. Conforme artigo 370 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova, sendo descabido falar em preclusão pro judicato a adoção de providências no sentido de formar o convencimento do juízo. 4. Não se constata o cerceamento de defesa, quando foi dado à parte adversa a oportunidade de se manifestar sobre os documentos acostados aos autos. 5. Segundo a teoria de Ihering, a posse é caracterizada pela exteriorização dos atributos dominiais, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição. Assim, a posse a ser defendida em sede de demanda possessória deve ser entendida como situação fática. 6. Uma vez incontroverso nos autos o exercício fático da posse sobre o imóvel e o esbulho praticado, correta concessão da tutela destinada à reintegração da posse. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 166, inciso II, ambos do Código Civil, afirmando que o órgão julgador ofendeu o ponto crucial da tese jurídica, qual seja, a validade da cessão de direito dos herdeiros à luz da legislação proibitiva do Distrito Federal (Decreto Lei 19.248/1998), em prejuízo à eficácia da acessio temporis considerada válida ao arrepio da Lei. No caso dessa ilegalidade, sustenta que não há como se reconhecer a posse legal dos cedentes e tampouco da cessionária, diante da inequívoca ilicitude. II - O recurso é tempestivo, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 35213954), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes aos advogados subscritores do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 35215663), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 35577968), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1591427/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020, o AgRg no AREsp 1825314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2021 e o AgInt no AREsp 2042586/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/6/2022. Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deveria prosperar em relação à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 166, inciso II, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028